Tribunal: TJMT
Processo: 1031663-21.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031663-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), CLEONICE DE SOUZA SILVA - CPF: 630.408.241-04 (APELANTE), ADAO FELIPE DOURADO CAMARGO - CPF: 047.967.161-30 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. PARCIAL
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para rescindir o contrato e consolidar a propriedade do bem em favor da instituição financeira, bem como julgou improcedente reconvenção e indeferiu o pedido de justiça gratuita, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários. A apelante requer a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença, alegando ausência de constituição válida em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se houve válida constituição em mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo necessário fundamento específico para seu afastamento.

A documentação comprova que a apelante possuía renda praticamente integralmente comprometida com a prestação do veículo, além de demonstrar superveniente desemprego e percepção de benefício previdenciário por incapacidade temporária, evidenciando dificuldade financeira.

O inadimplemento contratual, aliado à situação de desemprego, constitui elemento indicativo de vulnerabilidade econômica, apto a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

A constituição em mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme o Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

A comprovação da mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

A notificação enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, é válida para fins de constituição em mora.

A indicação, na notificação, das parcelas em atraso e respectivas datas de vencimento é suficiente para cientificar o devedor acerca do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende da presunção relativa de hipossuficiência,
afastável
apenas por prova em sentido contrário. 2. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora em ação de busca e apreensão, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor. 3. A indicação das parcelas inadimplidas e seus vencimentos na notificação extrajudicial satisfaz o requisito de ciência do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

AP

1031663-21.2024.8.11.0003

CLEONICE DE SOUZA SILVA
X
BANCO
RODOBENS
S/A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por CLEONICE DE SOUZA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1031663-21.2024.8.11.0003, ajuizada por BANCO RODOBENS S/A.

A sentença julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do
autor o domínio e a posse plena
e exclusiv
a
do bem, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré. Indeferiu, ainda, o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida.

Ainda, em relação a ação principal, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa e, em relação à reconvenção, condenou a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à reconvenção.

A apelante
inicialmente
i
nsiste
na concessão d
o benefício da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria subsistência, sobretudo por se encontrar desempregada
e
ser

beneficiária de auxílio por incapacidade temporária pelo INSS.

No mérito, a
lega
que não foi devidamente constituída em mora, haja vista que
a notificação
extrajudicial
foi recebida por pessoa estranha à relação contratual e não continha informações claras sobre o débito
.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 353848908, ocasião em que o apelado suscita preliminar de não conhecimento por deserção e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de deserção suscitada pelo Banco apelado se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Na hipótese,
a
apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Conforme documentação juntada aos autos, a apelante possuía renda líquida mensal de R$ 3.127,76, conforme holerite de março de 2025, e a prestação do veículo objeto da lide era de R$ 2.925,84, restando apenas R$ 201,92 para sua subsistência.

Além disso, a apelante comprovou, em sede recursal, que atualmente se encontra desempregada, tendo anexado cópia da Carteira de Trabalho Digital que demonstra o encerramento de seu vínculo empregatício em 30/05/2025, bem como documentação referente à concessão de auxílio por incapacidade temporária pelo INSS.

O art. 99, §3º do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Embora essa presunção seja relativa, o indeferimento do benefício exige fundamentação específica, demonstrando que existem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, considerando

a própria natureza da ação principal - busca e apreensão por inadimplemento contratual - há indícios suficientes da situação de vulnerabilidade econômica da recorrente.

O inadimplemento que deu causa à ação
e a situação de desemprego da apelante
constitu
em
, por si só, elemento indicativo de dificuldade financeira, o que, aliado à presunção legal estabelecida para pessoas naturais, justifica a concessão do benefício

Assim,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

No que diz respeito à comprovação da mora,
o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69,
dispõe que
é requisito
essencial para a propositura da ação de
busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado
. Em outras palavras,
a referida ação
não encontra
cabimento
apenas
pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

STJ Súmula nº 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, o
autor ora a
pelado, para comprovar a mora da
devedor
a
, trouxe aos autos
a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pela própria apelante no contrato (Avenida Bandeirantes, 2106, Centro, Rondonópolis-MT, CEP 78700-200),

tendo sido recebida
por terceiros
, conforme aviso d
e recebimento juntado aos autos
.
(ID.

353848394
)

Feito este
introito
, tenho que,

ao revés do que
sustenta

a
apelante
,
o
s
documento
s
que
instruíram
a inicial,
são
meio
s
háb
eis
para comprovação da mora
d
a
devedor
a
.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para
tanto,
sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Quanto à alegação de que a notificação não continha informações claras sobre o débito, observa-se que o documento indica expressamente os números das parcelas em atraso
(38 e 39) e suas respectivas datas de vencimento (10/09/2024 e 10/10/2024), sendo suficiente para cientificar a devedora sobre o inadimplemento.

Logo,
a pretensão recursal merece parcial acolhida.

Ante o
exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para conceder o
benefício
da justiça gratuita à parte devedora ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026